Tribunal: STF
Processo: ARE 1513618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela defesa do agravante com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 8.12.2022, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1502720-33.2020.8.26.0625/SP interposto pelo Ministério Público de São Paulo, nestes termos:



    “Recurso em sentido estrito – Rejeição parcial de denúncia, por ocorrência de ‘bis in idem’ e excesso de acusação – Insurgência ministerial – Acolhimento parcial – Os feitos paralelos mencionados pela i. magistrada ‘a quo’ não se confundem com os fatos descritos na presente exordial acusatória – Ausente identidade de tempo, espaço e demais circunstâncias – Denúncia que deve ser integralmente recebida com relação a G M O e R B S S. 



    Rejeição mantida para L H P G, contudo, por motivo diverso – Ausência de limitação temporal quanto aos fatos a ele imputados – Ofensa ao art. 41 do CPP, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Pedido de decretação da prisão preventiva dos denunciados rechaçado – Inexistência de contemporaneidade – Fatos ocorridos há mais de dois anos, sem notícias de alteração do panorama 
fático-processual desde então. 



    Recurso parcialmente provido” (e-doc. 421).



    O Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 440).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal estadual contrariado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, além do art. 395 do Código de Processo Penal, sob alegação de ocorrência de bis in idem na conduta praticada pelo agravante, o qual foi denunciado pelo Ministério Público estadual pelos delitos do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 441).



    Argumentou que “o caso em tela versa sobre a decisão proferida em Primeira Instância e mantida no TJ Bandeirante, contrariando a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, que trata sobre o Princípio da Isonomia, do Contraditório e da Ampla Defesa. O Princípio da Isonomia, da mesma forma, não foi homenageado na decisão ora guerreada, já que existem decisões outras de outras Cortes Federais, bem como elenca a Carta Magna em seu art. 5º sobre a necessidade de se reconhecer e aplicar a igualdade de tratamento, a todo cidadão que se vê processado no território brasileiro” (fls. 4, e-doc. 441).



    Indicou que “a infringência é somente em relação [à] Lei Federal 3.689/41, em seu art. 395” (fl. 4, e-doc.441).



    Ressaltou que, “após a devida denúncia, a magistrada a quo atendeu parcialmente a denúncia, fls. 501, alterando a exordial, afastando o art. 33, da Lei de Tóxicos, por duas vezes, para aplicar somente o art. 35, da Lei 11.343/2006, excluindo assim o crime de tráfico de drogas. Diante da operação que culminou na prisão de R B S S, no seu celular do denunciado foram extraídas conversas, que deflagraram o mandado de busca em apreensão na residência do recorrente (Processo nº 1500696-53.2020.8.26.0618), o qual foi localizado em sua residência 18,48 gramas (fls. 97) da substância denominada popularmente de ‘maconha’” (fl. 5, e-doc. 441).



    Afirmou que “o recorrente está agora sendo processado aqui por associação ao tráfico e nos autos do Processo nº 1500696-53.2020.8.26.0618, da mesma 
1ª Vara Criminal de Taubaté/SP, por tráfico, devido a pequena quantidade de maconha que foi encontrada consigo, em diligência determinada nestes autos, existindo, portanto, dois feitos simultâneos” (fl. 6, e-doc. 441).



    Pediu que “seja conhecido e provido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, reconhecendo a ofensa ao Princípio da Isonomia, para que seja reformado o V. Acórdão proferido pelo TJ Paulista, restabelecendo o 
r. despacho interlocutório monocrático às fls. 498/506, restituindo a rejeição da denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, evitando-se a ocorrência do 
bis in idem” (fl. 9, e-doc. 441).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso (e-doc. 475).



    3. Em 14.6.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 deste Supremo Tribunal, além de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 481).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “a denegatória do prosseguimento do Recurso Extraordinário demonstra, por si só, que os argumentos ali trazidos não foram claros, no sentido de deixar de dar prosseguimento ao feito, uma vez que foram demonstrados que os pressupostos de admissibilidade (art. 1.029 CPC) presentes para o recebimento do mesmo, bem como foi comprovado à afronta a Constituição Federal. As contrariedades apontadas pelo agravante em suas razões recursais vêm sendo devidamente debatidas nos autos, desde a fase postulatória da ação, estando implicitamente ventiladas” (fl. 2, e-doc. 486).



    Afirma que, “quanto aos requisitos de admissibilidade previstos no 
art. 1.029, do CPC, os mesmos foram demonstrados no momento da interposição do Recurso Extraordinário, ou seja, I – a exposição do fato e do direito; II – a demonstração do cabimento do recurso interposto e III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida” (fl. 2, e-doc. 486).



    Sustenta que, “quanto ao prequestionamento, insta registrar que a matéria de direito, que ora sustentou o presente Recurso Extraordinário, já tinha sido amplamente prequestionada, por ocasião do oferecimento do Recurso em Sentido Estrito e Embargo de Declaração, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade. No mais, a decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Recurso em Sentido Estrito encerrou a discussão do feito nas vias ordinárias, não restando ao recorrente mais nada senão passar à esfera extraordinária do Poder Judiciário” (fl. 3, e-doc. 486).



    Insiste em que “o art. 5º, da CF, foi expressamente referido no Acórdão atacado. Essa menção expressa indica que o órgão fracionário levou em consideração direta o dispositivo constitucional invocado, utilizando-o como fundamento da decisão” (fl. 4, e-doc. 486).



    Assevera que “em momento algum o presente recurso suscita revolvimento dos fatos e das provas, mas tão somente a revaloração de toda situação processual, não se aplicando o entendimento da Súmula 7 do STJ. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, do CPC” (fl. 6, e-doc. 486).



    Pede “seja recebido o presente AGRAVO, para o fim de que o Recurso Extraordinário seja recebido e encaminhado para Instância Superior, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, por ser medida de DIREITO e de JUSTIÇA” (fl. 6, e-doc. 486).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 503).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, além do art. 395 do Código de Processo Penal, para que seja reformado o acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecida a decisão de recebimento parcial da pronúncia, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, que não recebeu a denúncia, em relação ao agravante, pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 441).



    7. Na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista fundamentou:



    “Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, (...) circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 481).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderiam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUTÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. (...)



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.417-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    8. Em relação às alegadas afrontas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, as alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia não foram objeto de debate e decisão prévios pelo acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 21 DO 
DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ARTIGOS 147 E 148 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.317.353-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 24.6.2021).



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    11. Sobre a alegada ofensa ao art. 395 do Código de Processo Penal pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessa matéria, que circunscreve a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    12. Em 11.12.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, em relação ao agravante, recebeu a denúncia pela prática do delito do caput do art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas com aumento de pena por envolvimento de criança ou adolescente), mas rejeitou a denúncia relativa à prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ao fundamentar:



    “Dado o contexto do conteúdo ilícito aqui apurado; o oferecimento de denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como a contemporaneidade das prisões e apreensões levadas a efeito, vislumbra-se que todos os delitos foram praticados no mesmo contexto, ou seja, trata-se da perpetuação das mesmas atividades ilícitas. (...)



    Face o exposto, é de ser reconhecido que as imputações relativas ao crime de tráfico de drogas em face de R B S S, G M O e L H P G são as mesmas já apontadas nos feitos próprios, por se tratar de desenvolvimento da mesma atividade criminosa em permanência e dentro do contexto das conversações aqui descortinadas, motivo pelo qual REJEITO A DENÚNCIA exclusivamente no que toca à imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em relação a eles” (fls. 2-3, e-doc. 135).



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1502720-33.2020.8.26.0625/SP interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e determinou o recebimento integral da denúncia oferecida contra o agravante G M O e o corréu R B S S. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Juscelino Batista:



    “Consta da denúncia de fls. 402/417, que no final de março de 2020, R B S S, [o agravante G M O], L H B R, B R S S e L M L J se associaram entre si e com os adolescentes S O C e M V C para praticarem a mercancia ilícita. 



    Com relação aos delitos de tráfico de drogas, consta da exordial acusatória que: 



    1) no dia 27/03/2020, R B S S e [o agravante G M O] venderam 2 porções de 25 gramas de maconha a um usuário; 



    2) no dia 04/04/2020, R B S S e G M O adquiriram uma porção grande de maconha, que foi porcionada e embalada para a venda por 
R B S S; (...)



    Com relação ao processo nº 1500696-53.2020.8.26.0618, no qual G M O foi condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, tenho que não há como se considerar a conduta desdobramento da que foi imputada ao recorrido nos presentes autos. 



    Isso porque no feito ora em apreço, G M O foi denunciado por supostamente ter praticado a mercancia ilícita nos dias 27/03/2020 e 04/04/2020, consistentes na compra e venda de maconha. Em contrapartida, no processo supra referido, o recorrido foi condenado porque no dia 20/07/2020, tinha em depósito e guardava, em sua residência, duas porções de maconha, destinadas à venda. 



    Ora, as condutas distam mais de três meses entre si e foram cometidas em circunstâncias e de modos distintos. (...)



    [O]bservo que os verbos-núcleo do tipo penal do tráfico imputados a G M O e a R B S S no presente feito foram os de ‘oferecer’, ‘vender’ e ‘adquirir’, os quais configuram crime instantâneo. 



    Portanto, os delitos imputados aos recorridos na denúncia ora em apreço não são permanentes e nem configuram perpetuação da prática criminosa de feitos diversos e, ausente dupla imputação pelos mesmos fatos, não há que se falar em ‘bis in idem’. 



    Sopeso, por oportuno, que eventual hipótese de continuidade delitiva pode e deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal e art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    Diante do exposto, reputo necessário o recebimento da denúncia também pela prática do crime de tráfico de drogas para R B S S e [para o agravante] G M O” (fls. 3-7, e-doc. 421).



    Em 23.8.2024, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.452.412/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial, nestes termos:



    “O TJSP reputou que os fatos delituosos imputados em face do ora agravante na denúncia são diversos daqueles descritos no autos da Ação Penal n. 1500328-44.2020.0618, ao fundamento de que os delitos foram praticados em datas diversas e de maneira independente, razão pela qual determinou o recebimento. integral da exordial acusatória diante da não configuração de bis in idem. 



    Nessa medida, para divergir da conclusão da Corte paulista e acolher a pretensão recursal defensiva, no sentido de reconhecer o excesso de acusação e a configuração de bis in idem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...)



    Por derradeiro, no que concerne à alegada inépcia da denúncia pela não comprovação da materialidade delitiva, observa-se que a tese recursal não foi analisada pela Corte a quo e não foram opostos aclaratórios pela defesa do ora agravante para sanar eventual omissão do Tribunal de origem. Nessa medida, diante da ausência de efetivo prequestionamento da questão, resta inviabilizada a apreciação da controvérsia por este Sodalício, sob pena de supressão de instância” (fls. 5-, e-doc. 539).



    Essa decisão transitou em julgado em 6.9.2024 (e-doc. 556).



    13. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a alegação de eventual ocorrência de bis in idem na decisão que determinou o recebimento integral da denúncia oferecida contra o agravante, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006 e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO CRIME IMPUTADO E BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO IMPOSTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.282-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOLO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE DUPLA IMPUTAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    3. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.033-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.  



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora